Tribunal: STF
Processo: AI 558265
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Controle de constitucionalidade de normas: reserva de
plenário (CF, art. 97): reputa-se declaratório de
inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar -
afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para
decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da
Constituição.
2.Benefício assistencial (CF, art. 203, V; L.
8.742/93, art. 20, § 3º): ao afastar a exigência de ser comprovada
renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo per capita para a
concessão do benefício, o acórdão recorrido divergiu do entendimento
 firmado pelo Supremo Tribunal na ADIn 1232, Galvão, DJ 01.06.2001,
quando o Tribunal afirmou a constitucionalidade das exigências
previstas na L. 8.742/93